Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. direito processual penal. procuração. queixa-crime. descrição dos fatos. ausência. assinatura do querelante. ausência de capacidade postulatória. regularização da representação processual dentro do prazo decadencial. não ocorrência. ilegitimidade para a causa. crimes contra a honra. elemento subjetivo. ausência. rejeição de queixa-crime. cabimento. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelos querelantes, contra decisão que rejeitou a queixa-crime por eles ajuizada, em razão de ausência de requisito do art. 44 do CPP e a consequente ilegitimidade ad processum pela segunda querelante, não sendo possível o saneamento da nulidade, haja vista a decadência operada, assim como diante da atipicidade do fato, e de justa causa para a deflagração de uma ação penal, nos termos do artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 70277145). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 70806338).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a nulidade na decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa da segunda querelante, bem como a existência de justa causa para prosseguimento da queixa-crime.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do artigo 44, do Código de Processo Penal, incumbe ao querelante conferir ao causídico poderes especiais para ajuizamento da queixa-crime, devendo constar no instrumento de mandato a menção aos fatos criminosos. No caso em análise, verifica-se que não houve o atendimento aos requisitos legais, pois na procuração anexada ao processo não consta a descrição dos fatos que constituíram o suposto crime contra a honra da querelante, não individualizando o ato criminoso, conforme orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (INQ 1610/MT) (ID 59943251). Ressalta-se que não ocorre preclusão pro judicato quanto às questões de ordem pública, tais como a análise de pressupostos processuais, enquanto não proferida sentença de mérito. Ademais, a assinatura da querelante, que segundo o primeiro querelante é bacharela em direito, não é suficiente para considerar cumpridos os requisitos processuais necessários, já que não dispõe de capacidade postulatória, sendo a regularidade da representação processual um requisito de validade de constituição e desenvolvimento do processo. Portanto, operado o prazo decadencial, não é mais possível sanar o vício identificado na procuração, sendo correta a decisão proferida na origem. Preliminar rejeitada.
5. No que tange ao mérito, o 1o fato, dado como ocorrido em 26/08/2023, foi reconhecido como atípico na sentença de ID 59943413, o que foi confirmado pelo acórdão de ID 633171506. Já o 2o fato é o objeto do presente recurso e diz espeito aos crimes de difamação e injúria, remetendo à situação em que, em uma assembleia geral extraordinária no dia 5/9/2023, o querelado teria afirmado “categoricamente que, por culpa dos querelantes, os fiscais do DF Legal – fiscalização a que ele mesmo deu causa – invadiram a sua casa, fotografaram e filmaram tudo, ameaçaram demolir a casa, e com isso os querelantes fizeram a criança entrar em desespero, ficar desregulada a partir de então, bem como chorando copiosamente abraçada à sua perna [do querelado], prejudicando assim o tratamento multidisciplinar do autismo que a criança vinha fazendo há muito tempo em São Paulo, motivo pelo qual também estava renunciando ao cargo de síndico, pois aquilo ali pra mim era o meu limite de suportar isso aqui, saber que tem pessoas tão más ao ponto de colocar uma família, uma criança numa situação daquela”.
6. Traçado esse quadro, vale mencionar que, para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a presença do dolo específico de ofender, o que se traduz no animus caluniandi, animus diffamandi ou animus injuriandi, consistente na vontade deliberada de macular a honra de alguém. Portanto, será tida como correta a decisão que não recebe a queixa-crime, nas hipóteses em que, de plano, já na inicial, o querelante não é capaz de demonstrar que o fato imputado ao querelado se amolda, em tese, ao tipo penal de que cuida a ação, inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus injuriandi e difamandi. Isso porque, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APN 887/DF). Esta é a hipótese dos autos. Com efeito, é evidente que não há justa causa para a ação penal, sendo acertada a decisão proferida na origem, uma vez que as falas externadas pela parte querelada se limitaram a meros desabafos e críticas aos comportamentos dos querelantes, não havendo dolo específico de injuriar e difamar os querelantes, sobretudo considerando-se que as falas foram proferidas no contexto de litigiosidade entre as partes no âmbito das relações de vizinhança, sem utilização de palavras enérgicas ou chulas.
7. Ademais, a despeito da insurgência dos querelantes quanto à narrativa envolvendo a criança autista, assim como a pretensa convocação de assembleia com o exclusivo intuito de difamar os querelantes, além da suposta discrepância probatória entre a narrativa do querelado e as pretensas provas dos autos, todos esses pontos inserem-se no contexto do animus narrandi, tratando-se da própria apresentação do réu quanto à sua versão dos fatos. Nesse aspecto, notadamente o áudio de ID 59943338 demonstra que o querelado estava em momento de desabafo, ao passo que os vídeos, fotografias e documentos em nada contribuem para demonstração do elemento subjetivo dos crimes em apuração. Em acréscimo, o documento de ID 59943336 comprova que a assembleia foi convocada não só para tratar da renúncia do presidente, mas também para prestação de contas.
8. Em reforço, o STJ firmou que, quanto aos crimes contra a honra, “a queixa deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, de modo que a mera intenção de caçoar, de narrar, de defender, de informar ou aconselhar, de criticar ou de corrigir exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (STJ. HC 234.134/MT), sendo que “expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra” (Jurisprudência em teses).
9. Assim, ausente a demonstração inequívoca do ânimo doloso específico com que teria agido o apelado, é dizer, a vontade livre e consciente de praticar os delitos de injúria e de difamação, mantém-se a decisão proferida na origem.
10. Em arremate, tratando-se os fatos narrados na queixa-crime de condutas penalmente atípicas, eventuais reflexos à esfera íntima dos ofendidos, caso assim entendam, serão melhor analisados na esfera cível, observando que o direito penal é a “ultima ratio”.
IV. Dispositivo e tese
11. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 140 e 139.